Tribunal: STF
Processo: HC 228809
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Welington dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA AMPARADOS EM OUTROS MEIOS DE PROVA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCÁBÍVEL EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A despeito de eventual falha no reconhecimento fotográfico, o aresto recorrido destacou a presença de outros elementos de prova suficientes para a pronúncia do acusado - "depoimento de testemunha sigilosa que corrobora as mídias obtidas, além de vídeos divulgados pelo próprio réu em suas redes sociais, nos quais se encontrava no pátio da loja de ALEX, utilizando roupas semelhantes a um dos indivíduos que efetuou os disparos no vídeo da câmera de segurança da lotérica" (e-STJ fl.1.303). 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que não é cabível a despronúncia do Recorrente quando o reconhecimento fotográfico, "ainda que, por ventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio leading case da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC" (AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022). 



    3. O afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, visto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não. No caso, a manutenção da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, está concretamente fundamentada no conjunto probatório dos autos, sendo inviável sua exclusão por esta Corte. 



    4. Não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos, acerca da existência de elementos hábeis a submeter ao Júri a análise das qualificadoras indicadas nos termos da pronúncia. Incidência da Súmula 7/STJ. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AREsp 2.252.246 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “determinar que o Juízo singular realize o desentranhamento da prova ilegal, bem como faça uma análise das provas ilegais por derivação”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante (desentranhamento e análise das provas ilegais por derivação), se restringindo a afirmar que “A despeito de eventual falha no reconhecimento fotográfico, o aresto recorrido destacou a presença de outros elementos de prova suficientes para a pronúncia do acusado”.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro flagrante ilegalidade para superar tal entendimento.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente